Tribunal: TJDFT
Processo: 0730940-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730940-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO LUIZ ALMEIDA CANTANHEDE JUNIOR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Ricardo Luiz Almeida Cantanhede Junior contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A., ora embargado, para determinar a penhora de 20% da remuneração líquida do agravado, ora embargante (ID no 63600409). 2. Nas razões de ID no 63721911, o embargante afirma, em síntese, que a decisão de mérito é omissa, pois não analisou o argumento levantado em contrarrazões de que o valor da penhora deve ser limitado ao quinhão recebido como herança, e não ao valor total da dívida. 3. Pede o saneamento da omissão apontada, para que o limite da penhora seja corrigido para R$ 22.456,72, valor recebido como herança. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 64370130). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento da comprovada deficiência. 9. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 63082701), o agravado requereu “Que seja corrigido o valor da penhora ao agravado, limitando-se ao quinhão recebido como herança do de cujus devedor, conforme escritura pública anexa, no valor de R$ 22.456,72 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)”. 10. De fato, o pedido não foi apreciado pela decisão embargada. A omissão deve ser sanada. 11. Na origem (processo no 0708696-88.2023.8.07.0007), o exequente requereu a penhora dos rendimentos do executado (ID no 203097982). O pedido foi indeferido pela decisão impugnada por este agravo de instrumento (ID no 203397518). 12. Não houve qualquer provimento judicial a respeito da extensão da responsabilidade do agravante/executado pelo adimplemento da dívida na decisão agravada. Logo, a sua análise nesta esfera recursal configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PRESENÇA. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Credor possui interesse processual em requerer nova penhora, mormente diante da ausência de provas de que ele não tenha valores a receber, e também de interesse recursal em pleitear a modificação do indeferimento do pedido de constrição. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1870587, 07495678420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 13. Portanto, a omissão existente na decisão deve ser sanada, sem efeitos infringentes. DISPOSITIVO 14. Conheço e dou provimento ao recurso para corrigir a omissão contida no item 15 da decisão, sem atribuição de efeitos modificativos quanto ao resultado contido no dispositivo do julgado, que passará a ter a seguinte redação: “15. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. Convolo em definitiva a decisão de ID no 62196486. Não conheço o pedido de limitação da penhora feito pelo agravado em contrarrazões.” 15. Confirmo os demais termos da decisão de mérito. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO